Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016553-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO - CPF: 802.147.461-00 (APELADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Inexiste prova da notificação da parte consumidora quanto a data ou realização da inspeção na unidade que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, por conseguinte, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a negativação noticiada nos autos.

II - Constatada irregularidade na recuperação de consumo, irregular também a negativação realizada em decorrência da sua cobrança, motivo pelo qual deve ser compelida a concessionária a excluir o apontamento bem como ser condenada a indenizar por ter cometido ato ilegal.

III - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado.

IV - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016553-72.2018.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO perante 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 84014555 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação; confirmou a liminar deferida; declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$ 726,63 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), constante na fatura com vencimento em 30/11/2017; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); condenou também a ré em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 84014557 necessidade de reforma da decisão de 1.o grau – regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente por ocasião da cobrança, eis que medidor havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de entrada, sendo tal anomalia provocada por um agente externo, o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 642561, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, bem como o registro fotográfico da anormalidade no medidor em questão; que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui em simples ato unilateral; que no período em que persistiu a anormalidade (06/2017 a 09/2017), a média de consumo foi de 219,75 kwh, já no período seguinte, com a regularização do equipamento em 20/09/2017, o consumo faturado aumentou consideravelmente para 383,50 kwh; necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais – inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária – inocorrência de prejuízos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada por ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou a parte autora, doravante denominado recorrido, que a concessionária de energia, doravante denominada recorrente, realizou inspeção na sua Unidade Consumidora e acusou irregularidade no relógio medidor que supostamente estava registrando consumo de energia a menos, motivo pelo qual realizou refaturamento no valor de R$ 726,63 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 30/11/2017. Porém, não realizou o pagamento, pois defende a ilegitimidade da cobrança, alegando que o valor é inexigível, o que ensejou negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como que a inspeção realizada foi unilateral e ilegal.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente.

A tese recursal funda-se em valores não faturados; regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente por ocasião da cobrança; que o termo de ocorrência emitido não constitui em simples ato unilateral; que no período em que persistiu a anormalidade (06/2017 a 09/2017), a média de consumo foi de 219,75 kwh, já no período seguinte, com a regularização do equipamento em 20/09/2017 o consumo faturado aumentou para 383,50 kwh; negativação devida; necessidade de afastar a condenação por danos morais – inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Conforme noticiado, discute-se nos autos a legalidade da cobrança do débito das faturas apresentadas no mês de novembro de 2017 (ID. 84014528 - Pág. 7), que alegadamente cobrou valores não faturados de junho de 2017 à setembro de 2017.

Verifica-se que o termo de inspeção foi realizado pela própria recorrente (ID. 84014528 - Pág. 9) à revelia da parte consumidora recorrida.

Revisitando as provas carreadas nos autos, não verifico prova da notificação da parte apelada quanto a data ou realização da inspeção na unidade consumidora que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, por conseguinte, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a negativação noticiada nos autos.

Os documentos anexados aos autos não demonstram de forma insofismável de que houve adulteração com intuito de impedir o faturamento correto do consumo de energia elétrica, ou que a parte apelada tenha se beneficiado disso, além do que, não houve o devido respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório quando a parte apelante deixou de cumprir com o seu dever procedimental de notificar a parte consumidora da data da realização da referida inspeção.

É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica.

A jurisprudência nacional coaduna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE. DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DO EFETIVO DESVIO DE ENERGIA. PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica. 2. O fato de estar demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, por si só, não autoriza, automaticamente, que a concessionária de energia elétrica efetue cálculo de consumo supostamente utilizado e não faturado. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - APL: 06053824620148040001 AM 0605382-46.2014.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 04/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019).

A justificativa trazida pela recorrente quanto a recuperação de consumo, sem a observância procedimental decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo cobrado, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

O ônus de provar a irregularidade alegada e a correção da recuperação de consumo é, portanto, da concessionária, o que não foi feito, seja em decorrência da inversão do ônus da prova seja em detrimento da ausência de perícia judicial que não foi realizada.

Diante do exposto, constatada irregularidade na recuperação de consumo, irregular também a negativação realizada em decorrência da sua cobrança, motivo pelo qual deve ser compelida a concessionária a excluir o apontamento bem como ser condenada a indenizar por ter cometido ato ilegal.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021